Tribunal: TJSP
Processo: 0031774-25.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP - PESSOA JURÍDICA - ALTERAÇÃO CADASTRAL MEDIANTE FRAUDE DOCUMENTAL E A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP - PESSOA JURÍDICA - ALTERAÇÃO CADASTRAL MEDIANTE FRAUDE DOCUMENTAL E A PARTICIPAÇÃO DE TERCEIROS – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À REDUÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - PREJUDICIALIDADE. 1. Inicialmente, legitimidade passiva da JUCESP, reconhecida. 2. No mérito da lide, nulidade das alterações cadastrais da pessoa jurídica, Pedro Consultoria Técnica em Segurança Ltda. ME, demonstrada. 3. Nulidade, decorrente de fraude e falsidade documental, praticada por terceiros, perante a Entidade Autárquica. 4. Responsabilidade da JUCESP, apenas e tão somente, pela verificação e análise da regularidade formal dos elementos, pressupostos e documentos submetidos a registro e inscrição, relacionados à constituição e validade do ato jurídico. 5. Entretanto, competências e atribuições legais, não observadas, no caso concreto. 6. Inteligência do artigo 37 da Lei Federal no 8.934/94. 7. Os elementos constantes dos autos autorizam, excepcionalmente, a condenação do referido Órgão ao pagamento de indenização, a título de danos morais. 8. Nexo de causalidade, entre o evento, a conduta estatal e os prejuízos experimentados pela parte autora. 9. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, caracterizados. 10. Prejudicialidade da pretensão recursal da parte ré, tendente à redução dos ônus decorrentes da sucumbência, reconhecida, ante o resultado da lide. 11. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 13. Ação, julgada procedente, invertido, em parte, o resultado inicial da lide, para o seguinte: a) acrescentar à r. sentença ora impugnada a condenação da parte ré ao pagamento do valor de R$ 20.000,00, a título de indenização por danos morais; b) arbitrar os ônus decorrentes da sucumbência, sob a responsabilidade exclusiva da parte ré. 14. Ficam mantidos os demais termos e encargos da r. sentença ora impugnada. 15. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 16. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, prejudicado.